Tribunal: TJSP
Processo: 1014838-19.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de procedência do pedido. Valor do aluguel fixado em R$ 7.500,00, de acordo com o apurado no laudo pericial. Apelação de ambas as partes. Sentença de mérito amparada em laudo pericial bem elaborado, de autoria de profissional da confiança do Juízo a quo, equidistante dos interesses conflitantes das partes. Ré que não trouxe aos autos elementos que pudessem

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de procedência do pedido. Valor do aluguel fixado em R$ 7.500,00, de acordo com o apurado no laudo pericial. Apelação de ambas as partes. Sentença de mérito amparada em laudo pericial bem elaborado, de autoria de profissional da confiança do Juízo a quo, equidistante dos interesses conflitantes das partes. Ré que não trouxe aos autos elementos que pudessem colocar em dúvida as conclusões do perito judicial. Autora que decaiu em parte mínima dos pedidos. Ré que arcará com o pagamento integral das verbas de sucumbência. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.